Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI LAT. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. QUANTIDADE APREENDIDA. VALOR. INSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
1. Sendo o réu primário e possuindo bons antecedentes, não se justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, se, apesar da expressiva quantidade de droga apreendida e do seu alto valor, não há qualquer prova nos autos que de que ele se dedique às atividades criminosas ou que integre organização criminosa.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.